Tribunal: STF
Processo: ARE 1503912
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direitos autorais. ECAD. Tutela inibitória. Art. 497 do CPC e Art. 105 da Lei nº 9.610/1998. Obscuridade sanada. Embargos acolhidos.

    1. A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998 visa à interrupção ou suspensão de transmissão de obras realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, sendo instrumento de proteção da propriedade intelectual.

    2. À luz do regime jurídico da Lei nº 9.610/1998, a proteção dos direitos autorais e a concessão da tutela inibitória prescindem da demonstração de finalidade econômica ou intuito de lucro por parte do utilizador da obra, bastando a ausência de prévia e expressa autorização.

    3. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a supressão da cláusula de finalidade lucrativa no texto legal vigente reforça o direito de exclusividade do autor sobre a exploração de suas criações.

    4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar obscuridade e explicitar a desnecessidade de proveito econômico para o deferimento da medida inibitória.